Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600020-55.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM
COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO
FACEBOOK - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução - TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022.

Ausente, portanto, o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas, pode-se
concluir pela inexistência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
futuros candidatos e, portanto, pela não configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa.

Oportuno destacar que o artigo 57-C da Lei 9.504/1997 proíbe a veiculação
de qualquer modalidade de propaganda eleitoral paga na internet, à exceção de
impulsionamento de conteúdo, identificado de forma inequívoca como tal, com o fim de
promover candidatos ou suas agremiações:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulga

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0600020-55.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600020-
55.2024.6.16.0192, que julgou improcedente o presente pedido da representação eleitoral feito pelo
Órgão Definitivo Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Maringá em face de Evandro
Buquera de Freitas Oliveira quanto ao vídeo publicado pelo representado em suas redes sociais,
extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 497, I do CPC). (Representação por propaganda
eleitoral extemporânea negativa com pedido liminar ajuizada pelo Órgão Definitivo Municipal do
Movimento Democrático Brasileiro de Maringá com fulcro nos artigos 36 a 57 da Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições), bem como da Resolução nº 23.610/2019 em face de Evandro Buquera de Freitas
Oliveira, alegando em síntese, que o Representado é pré-candidato ao cargo de prefeito do
município de Maringá/PR, e que no período de pré-campanha, divulgou em suas redes sociais na
forma patrocinada, propaganda negativa em desfavor da atual gestão e, por consequência, de seu
futuro concorrente ao pleito, o atual vice-prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito, Edson
Scabora. O vídeo pode ser acessado através dos links:
<https://www.facebook.com/reel/997176618498030> e <https://www.instagram.com/p/C6NFkbuxhKv/
>, com a seguinte transcrição: "Essa é a Maringá que você não conhece. Bairros esquecidos;
Invasão a espaços públicos; Pessoas em situação de rua; Aumento da criminalidade; Dependentes
químicos. Será mesmo a melhor cidade para se viver? Não é o que vários bairros vivenciam! Bairro
sem presença do poder público perde até o centro de convivência; Crimes cresceram mais de 40%
em Maringá; População em situação de rua aumenta em Maringá; Veja os bairros com mais furtos e
roubos de residências em Maringá; População em situação de rua aumenta 45% em Maringá; Nos
três meses de 2023, Maringá registrou 25 crimes de furto por dia; Não dá mais para mascarar a
realidade; A Maringá "encantada" não existe!" É possível observar pela biblioteca de anúncios do
Meta, responsável pelo impulsionamento das plataformas Instagram e Facebook, que o
Representado criou 12 (doze) anúncios com o mesmo conteúdo. Tudo isso visando atingir o
máximo de pessoas possível com o conteúdo veiculado. Assim, em virtude do patrocínio da
propaganda negativa por parte do Representado, o vídeo possui alcance de 150 mil a 175 mil
pessoas. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/06/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
MARINGA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
VINICIUS SILVA CIECOSKI (ADVOGADO)

EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
(RECORRIDO)
MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921750
30/07/2024
13:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.600

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600020-55.2024.6.16.0192 – Maringá –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MARINGA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: VINICIUS SILVA CIECOSKI - OAB/PR122867
RECORRIDO: EVANDRO BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA BUENO - OAB/PR71062
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTEÚDO CRÍTICO
SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-CANDIDATO. LIBERDADE DE
CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE DEMOCRÁTICO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO FUNDAMENTAL DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada
negativa.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve ser
analisado se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três
requisitos alternativos para a sua configuração: a) a presença de pedido
explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período
oficial de campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

2.1. O vídeo impugnado, entretanto, não contém pedido de explícito de
voto ou de não votar em determinado candidato/pré-candidato,
tampouco macula a imagem ou honra de adversário político.

2.2. Trata-se de veiculação de opinião crítica pessoal em relação ao
município de Maringá que corresponde ao exercício do direito de
liberdade de expressão garantido constitucionalmente e, portanto, não
configura propaganda antecipada negativa.
Num. 43921750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (órgão definitivo municipal), em face da decisão do juízo da 192ª Zona
Eleitoral de Maringá - PR que julgou improcedente a representação eleitoral.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou que Evandro Buquera de
Freitas Oliveira, pré-candidato à prefeitura no município de Maringá, nas eleições de
2024, teria, supostamente, veiculado propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio
de impulsionamento de conteúdo no Facebook, com a finalidade de criticar a atual gestão
municipal (ID 43879663). Aduziu que o recorrido se utilizou de postagem de forma
patrocinada com o intuito de expor ao eleitorado que o atual vice-prefeito de Maringá, pré-
candidato à prefeitura, não seria um bom gestor para o povo maringaense. Afirmou,
então, que o recorrido teria publicado vídeo que caracteriza propaganda eleitoral
antecipada de cunho negativo por veicular críticas e comentários negativos à atual gestão
do mencionado município. Requereu, desse modo, a reforma da sentença para que o
recorrido se abstenha de divulgar o conteúdo negativo veiculado, mediante exclusão
imediata do conteúdo, bem como aplicação de multa, nos termos do artigo 57-C, §2º, da
Lei n. 9.504/1997 e artigo 29, §2º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 (ID 43879663).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença,
eis que o conteúdo veiculado estaria albergado pelo direito de liberdade de pensamento
(ID 43879669).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso (ID 43883426).

É o relatório

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43921750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Do mérito recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

iI - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal é permitido, portanto, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
Num. 43921750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) ou a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai dos julgados:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentidode que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento.

(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

Num. 43921750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo."

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

No caso dos autos, o recorrente afirmou que as palavras proferidas pelo
recorrido no vídeo (ID 43879579) veiculado por meio do Facebook, a seguir colacionadas,
configuram propaganda eleitoral antecipada negativa, eis que teriam por objetivo
prejudicar a pré-candidatura do atual vice-prefeito do município de Maringá por se tratar
de acusações gravíssimas contra a atual gestão.

Observe-se a transcrição do vídeo:

"Essa é a Maringá que você não conhece. Bairros esquecidos; Invasão a espaços
públicos; Pessoas em situação de rua; Aumento da criminalidade; Dependentes
químicos. Será mesmo a melhor cidade para se viver? Não é o que vários bairros
vivenciam! Bairro sem presença do poder público perde até o centro de convivência;
Crimes cresceram mais de 40% em Maringá; População em situação de rua aumenta
em Maringá; Veja os bairros com mais furtos e roubos de residências em Maringá;
População em situação de rua aumenta 45% em Maringá; Nos três meses de 2023,
Maringá registrou 25 crimes de furto por dia; Não dá mais para mascarar a realidade;
A Maringá "encantada" não existe!"

Do exame do vídeo contestado, verifica-se que não há pedido explícito de
voto ou de não votar em determinada pessoa, nem mesmo apresenta qualquer abuso ou
excesso que enseje a limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça
Eleitoral.

Trata-se, na verdade, de veiculação de crítica a situações constatadas pela
percepção pessoal do recorrido em relação ao município de Maringá, sem qualquer
direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa, por
ventura, macular a honra ou imagem de outros candidatos ou pré-candidatos.

Num. 43921750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

Demais disso, o vídeo veiculado caracteriza o mero exercício do direito
fundamental da liberdade de expressão garantido a todos constitucionalmente.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSTAGEM
COM ANIMAÇÃO CARICATA E TEXTO COLOQUIAL EM PÁGINA PESSOAL DO
FACEBOOK - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO - CONTEÚDO
CRÍTICO A ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM ATRIBUIÇÃO ESPECIFICA A PRÉ-
CANDIDATO - LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescindindo a veiculação apontada de pedido explícito de votos ou não votos,
propagando conteúdo tão somente quanto a opinião ou crítica do titular da página na
rede social, não se verifica a configuração de propaganda eleitoral antecipada nos
termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

2. A liberdade de expressão é um dos pilares do Estado Democrático Brasileiro,
consagrada na CRFB/1988, em seus artigos 5º, IX, XIV e 220, e resguardada, em
consonância, pela Lei da Eleições, bem como, nos artigos artigos 27, 36-A e 38 da
Resolução - TSE nº 23.610/2019.

3. Recurso conhecido e não provido.

RECURSO ELEITORAL nº060058229, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/09/2022.

Ausente, portanto, o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas, pode-se
concluir pela inexistência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
futuros candidatos e, portanto, pela não configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa.

Oportuno destacar que o artigo 57-C da Lei 9.504/1997 proíbe a veiculação
de qualquer modalidade de propaganda eleitoral paga na internet, à exceção de
impulsionamento de conteúdo, identificado de forma inequívoca como tal, com o fim de
promover candidatos ou suas agremiações:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
Num. 43921750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)

§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de
sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente
estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou
suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Na hipótese, em que pese argumento pelo recorrente de que houve
impulsionamento de conteúdo em violação à legislação eleitoral, entendo que o conteúdo
veiculado não possui conotação eleitoral por se tratar de crítica objetiva em relação à
situação atual do município de Maringá e, portanto, ausente irregularidade quanto ao
impulsionamento do conteúdo pelo recorrido.

Por fim, observa-se que as redes sociais não são meios proscritos para a
divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que,
conforme demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização,
razão pela qual deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a
presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, mantendo-se a respeitável sentença que julgou improcedente a presente
representação eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

Num. 43921750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600020-55.2024.6.16.0192 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: MDB
- MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: VINICIUS SILVA CIECOSKI - PR122867 - RECORRIDO: EVANDRO
BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA - Advogado do RECORRIDO: MARCOS VINICIUS DA SILVA
BUENO - PR71062.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/07/2024 13:05:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073013054892900000042876243
Número do documento: 24073013054892900000042876243
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 13:49:34